Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que acolheu impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de ALEXANDRE DIONISIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA para o pagamento de quantia certa no valor de R$108.716,02. Realizada a busca por ativos por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito parcial e com o bloqueio de R$12.560,48. ALEXANDRE impugnou a penhora e sob o fundamento de que o numerário constrito constitui saldo de caderneta de poupança em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, impenhorável na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Facultado ao credor se manifestar, deixou o prazo transcorrer in albis. Sobreveio a decisão agravada na qual o juízo reconheceu que a constrição recaiu sobre saldo de poupança e determinou o desbloqueio. A credora opôs embargos de declaração e nos quais sustentou que a impugnação não poderia ter sido acolhida, haja vista que o devedor não comprovou que “os valores depositados em sua conta poupança tem caráter de economia pessoal/familiar”. Os embargos foram rejeitados. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos deduzidos em embargos de declaração. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 49279728. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Pela petição de id. 157065704, a parte Executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto aos bancos Caixa Econômica Federal no valor de R$ 12.560,48 (doze mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), conforme consta do protocolo Sisbajud de id. 154542579. Alega a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. A documentação juntada pela devedora comprova que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança, conforme imagem de tela bancária contida na petição mencionada. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer "in albis", o seu prazo para manifestação. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária de poupança. A medida é assim adotada com base no disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, que veda a penhora, até o limite de 40 salários mínimos, de quantia depositada em caderneta de poupança. Ademais esse é o entendimento do TJDFT, in verbis: (...) Assim, dou provimento à impugnação e DESCONSTITUO a penhora da quantia de R$ 12.560,48 (doze mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), id. 154542579, e determino o seu desbloqueio SISBAJUD. Por fim, indique a parte exequente bens da parte executada, passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Preliminarmente – inovação recursal Em se tratando de impugnação à penhora, incumbe ao devedor alegar e provar os fatos que eventualmente caracterizem a impenhorabilidade, e ao credor alegar e provar os fatos que possam constituir empecilho ao acolhimento da defesa. Embora o juízo tenha facultado a manifestação do credor antes de decidir a impugnação, o prazo transcorreu in albis. Somente por ocasião dos embargos de declaração o credor arguiu fatos que, no seu entendimento, constituiriam óbice ao acolhimento da impugnação. Porém, a oportunidade para deduzir fatos e eventualmente produzir provas, já estava preclusa. Não por outra razão, os embargos de declaração foram rejeitados. Pretender repristinar e devolver ao tribunal o conhecimento de fatos que sequer poderia ser conhecidos em primeiro grau, já que a oportunidade estava preclusa, constitui inevitável inovação recursal e pode impedir o conhecimento do próprio agravo de instrumento. Desta forma, uma vez que não se vislumbra sequer a possibilidade de conhecimento do recurso, prontamente se afasta a probabilidade de provimento enquanto pressuposto para o deferimento do efeito suspensivo. Mérito Ainda que superado o óbice ao conhecimento do recurso, quanto ao mérito, igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito. O credor não se insurgiu quanto ao reconhecimento de que o numerário bloqueado constitui saldo de caderneta de poupança, fato esse suficientemente comprovado nos autos, mas tão somente sustentou que não há provas de que se trata de economia pessoal ou familiar. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; O texto legal, ao garantir referida proteção, previu critério objetivo, qual seja, o limite de quarenta salários mínimos. Não há exigência legal de que a parte comprove que se trate de economia pessoal ou familiar, como pretende o agravante. Dessa forma, ao pretender o reconhecimento de condição sem qualquer respaldo legal, igualmente não se vislumbra a probabilidade do direito. Ademais, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Se nem mesmo a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação constitui elemento apto para o afastamento da garantia da impenhorabilidade, não há que se cogitar da pretendida exigência de prova de que o saldo constitui economia familiar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator